Tribunal: TJDFT
Processo: 0721939-49.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ELEMENTO SUBJETIVO. PONTOS DE DÚVIDA. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença que absolveu sumariamente (art. 397, III, do CPP) o réu quanto à imputação do crime previsto no art. 302, caput, da Lei n.o 9.503/97 (homicídio culposo na condução de veículo automotor), por duas vezes.
II.QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2.Discute-se, nestes autos, se há erro procedimental na sentença que reconheceu a manifesta atipicidade da conduta, absolvendo sumariamente o acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por se tratar de providência que abrevia de modo expressivo o rito processual, a absolvição sumária exige juízo de certeza quanto à demonstração inequívoca das hipóteses previstas no art. 397 do CPP. É justamente a convicção irrefutável que justifica a dispensa da instrução, autorizando um juízo antecipado de mérito.
4. Se a narrativa apresentada pela acusação apresenta plausibilidade – ainda que mínima, pois essencial à justa causa no recebimento da denúncia – sendo a formação de um juízo de certeza possível após a instrução, deve o feito seguir o seu curso.
5. Sob esse prisma, inviável a absolvição sumária do réu, a quem se imputa crime de homicídio culposo, decorrente de acidente de trânsito, com a mera justificativa de que a invasão à pista contrária se deu em razão de água na pista, pois, em tais hipóteses, há de se apurar, mormente quando inconclusivo o laudo pericial, se o acusado observou ou não as condições de trânsito, diante das adversidades apresentadas.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e provido.
____________
Dispositivos relevantes: art. 302 do CTB e art. 397 do CPP

Jurisprudência relevante: TJDFT. Acórdão 1416428, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/04/2022, publicado no DJe: 02/05/2022